Tribunal: TJBA
Processo: 8054207-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054207-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros (3) Advogado(s): DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, DELSON DESIDERIO MONTEIRO, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS 2. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 1404/STF. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado preso preventivamente na segunda fase da operação “Falsas Promessas”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa voltada à exploração de rifas eletrônicas e lavagem de dinheiro (arts. 2º da Lei nº 12.850/2013, 1º da Lei nº 9.613/1998 e 51 da LCP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara dos Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA. A defesa alegou (a) inidoneidade da fundamentação da decisão que manteve a prisão; (b) excesso de prazo na formação da culpa; (c) ilegalidade decorrente da não suspensão do feito em virtude do Tema 1404/STF; e (d) possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas, em face de o paciente ser pai e único responsável financeiro de duas menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade na fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (ii) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante do Tema 1404/STF; (iii) apurar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal; (iv) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com base na parentalidade do paciente; e (v) examinar se há desnecessidade da medida extrema diante de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, cumpre consignar a inviabilidade de se conhecer dos fundamentos ventilados pelos Impetrantes em petição posterior, no sentido de se analisar possível descumprimento, pelo Juízo impetrado, da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a reavaliação periódica da segregação cautelar, e possível ilegalidade no novo indeferimento do pedido defensivo, tendo em vista o consolidado entendimento desta Turma acerca da impossibilidade de aditamento da inicial do habeas corpus, mormente após a emissão dos informes e do parecer ministerial. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando a gravidade concreta da conduta, a habitualidade delitiva e a posição relevante do paciente na suposta organização criminosa, com movimentação financeira atípica de mais de R$ 150 milhões, sem lastro justificável. 5. Inexiste nulidade na decisão atacada, que fundamentou a razão pela qual persistiam os fundamentos da prisão preventiva, a despeito da suposta ausência de análise das teses defensivas, tendo em vista a falta de documentação mínima que possibilitasse o exame do alegado. 6. A alegação de ilegalidade fundada no Tema 1404/STF mostra-se superada, pois a decisão do STF excluiu da suspensão os processos nos quais se reconheceu a validade das requisições de RIFs, como no caso concreto, em que não houve paralisação nem prejuízo à investigação. 7. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade da ação penal, que envolve 37 réus, diversas condutas criminosas e medidas processuais adotadas pelo juízo para garantir a razoável duração do processo, inclusive com desmembramento de feitos e nomeação de defesa para acusados indefesos. 8. A parentalidade do paciente não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, pois não restou demonstrado que ele seja o único responsável pelos cuidados das filhas menores, como exige o art. 318, VI, do CPP. 9. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si, a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da periculosidade concreta do agente e da contemporaneidade das condutas, não sendo suficientes para substituição por medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. É válida a prisão preventiva de investigado com relevante papel em organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais, quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a análise de nulidade por suposta ausência de fundamentação da decisão impugnada em habeas corpus, que em tese deixou de enfrentar os argumentos defensivos. 3. A decisão do STF no Tema 1404 não determina a suspensão de processos em que já se reconheceu a validade da requisição de RIFs, sem prejuízo à investigação. 4. Não há excesso de prazo quando o andamento processual revela complexidade, número elevado de réus e providências judiciais contínuas. 5. A concessão de prisão domiciliar exige a demonstração de que o investigado é o único responsável pelo cuidado de filhos menores de 12 anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 312, 316, 318, VI, e 580; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; LCP, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC 890.683/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 30.04.2024; STJ, AgRg no RHC 201.896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, AgRg no HC 927.942/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 1.025.471/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no RHC 217.085/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054207-21.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrantes, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/BA 36.408), DIELSON DESIDERIO MONTEIRO (OAB/BA 52.613) e PEDRO FERNANDES (OAB/BA 65.746), como Paciente, PAULO SANTOS DA SILVA JÚNIOR, e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do presente Habeas Corpus e, nesta extensão, DENEGAR a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01